Tribunal: STJ
Processo: 0000041-91.1998.8.11.0086
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2939684 - MT(2025/0176609-5)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: BANCO SISTEMA S.A
ADVOGADOS
: RAFAEL BARUD CASQUEIRA PIMENTA - RJ142307
USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - MT003150A
YASMIN VALLE VIANA MARQUES PAIVA - SP451464
VITORIA IGLESIAS SILVA - SP500129
EMBARGADO
: LAIRTO JOAO SPERANDIO
EMBARGADO
: ANEDIO APARECIDO TOSTA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE. AUSÊNCIA.
1. Embargos de declaração que apontam suposta omissão em sua
fundamentação.
2. Ausentes os vícios previstos no
do CPC, rejeitam-se os embargos
art. 1.022
de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
03/02/2026
09/02/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA54030621 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/02/2026 23:03:43
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: deb7532a-306f-4785-a8d0-fb07505cb3e9

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2939684 - MT (2025/0176609-5)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: BANCO SISTEMA S.A
ADVOGADOS
: RAFAEL BARUD CASQUEIRA PIMENTA - RJ142307

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - MT003150A

YASMIN VALLE VIANA MARQUES PAIVA - SP451464

VITORIA IGLESIAS SILVA - SP500129
EMBARGADO
: LAIRTO JOAO SPERANDIO
EMBARGADO
: ANEDIO APARECIDO TOSTA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
AUSÊNCIA.
1. Embargos de declaração que apontam suposta omissão em sua
fundamentação.
2. Ausentes os vícios previstos no
do CPC, rejeitam-se os embargos
art. 1.022
de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examinam-se embargos de declaração opostos por BANCO SISTEMA S.A
contra acórdão que negou provimento ao agravo interno, nos termos da seguinte

ementa:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSOESPECIAL.
1. Ação de execução de título extrajudicial.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso
especial, em razão da não impugnação dos seguintes fundamentos da decisão de
inadmissibilidade: i) consonância entre a conclusão do acórdãode origem e o
entendimento jurisprudencial desta Corte Superior (Súmula 83 /STJ).
Documento eletrônico VDA52573373 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/11/2025 16:09:06
Código de Controle do Documento: 82d6aaae-3e97-4d7c-8135-c07c70553099

3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento o agravo
em recurso especial que não impugna, especificamente, os fundamentos da decisão
de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
(e-STJ fls. 811)

Nas razões do presente recurso, a parte embargante aponta duas
omissões: i) ausência de enfrentamento do prejuízo processual decorrente do
julgamento monocrático da apelação, não sanado pelo agravo interno, pois o
colegiado teria apenas reproduzido a decisão singular sem analisar as teses recursais
e com fundamento em precedentes inaplicáveis sobre prescrição intercorrente; e, ii)
não apreciação dos precedentes contemporâneos e supervenientes indicados, que
afastariam a incidência da
ao exigir prova inequívoca de inércia do
Súmula 83/STJ
exequente para a configuração da prescrição intercorrente, em contraste com
julgados de 2019/2022 utilizados pelo TJ/MT.
Requer acolhimento, com efeitos infringentes, para conhecer e prover o
agravo em recurso especial.

É o relatório.

VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Nos termos do
do CPC, somente é cabível o recurso de
art. 1.022
embargos de declaração nas hipóteses em que haja obscuridade, contradição,
omissão ou erro material no julgado impugnado.

- Da omissão quanto ao enfrentamento do prejuízo processual decorrente
do julgamento monocrático da apelação
Embora a parte embargante alegue omissão quanto ao enfrentamento do
prejuízo processual decorrente do julgamento monocrático da apelação, certo é que
tal ponto era objeto das razões do recurso especial, o qual sequer chegou a ser
analisado no âmbito desta Corte, haja vista o não conhecimento do agravo em
recurso especial.

- Da omissão quanto à apreciação dos precedentes contemporâneos e
supervenientes indicados
Documento eletrônico VDA52573373 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/11/2025 16:09:06
Código de Controle do Documento: 82d6aaae-3e97-4d7c-8135-c07c70553099

Quanto ao ponto, não há qualquer omissão no julgado, tendo em vista que
os precedentes colacionados no agravo em recurso especial não se prestam a
contrapor aquele utilizado pelo TJ/MT na decisão de inadmissibilidade do recurso
especial.
Isso porque o TJ/MT utilizou entendimento desta Corte "no sentido de que
não há nulidade sem prejuízo, pois, a despeito do julgamento monocrático da
apelação, a inclusão em pauta posterior de agravo interno para julgamento pelo
colegiado afasta suposta ofensa ao
do CPC" (e-STJ fl. 712), enquanto os
art. 932
precedentes invocados pelo embargante referem-se ao mérito do recurso julgado
pelo TJ/MT, no que se refere à necessidade de inércia do credor para
reconhecimento da prescrição intercorrente.

Verifica-se, nessa linha, que a questão apontada pela parte embargante,
resume-se a pedido de reanálise das suas razões apresentadas no agravo interno,
não se constituindo, portanto, em pontos omissos, contraditórios ou obscuros do
julgado, mas mero inconformismo com os fundamentos adotados na decisão
embargada.
Ademais, percebe-se que a parte embargante pretende o exame de
mérito do recurso especial. No entanto, esse exame ficou prejudicado pela ausência
de preenchimento dos pressupostos recursais e o consequente não conhecimento
do agravo em recurso especial, que impediu a abertura desta instância superior e a
produção do efeito translativo, não havendo, portanto, que se cogitar da ocorrência
de omissão sobre nenhuma matéria de fundo tratada no recurso especial.
Assim, revela-se nítida a pretensão da parte embargante de se valer dos
embargos de declaração para rediscutir matéria já decidida, fazendo com que
prevaleça o seu entendimento sobre o tema, intuito esse incompatível com a
natureza desse recurso.
Como se sabe, os embargos declaratórios não são via adequada para
corrigir suposto erro de julgamento, não sendo possível atribuir eficácia infringente
ao recurso se ausentes erro material, omissão, obscuridade ou contradição.
Desse modo, dissociado o pleito de qualquer um dos pressupostos de
oposição dos embargos de declaração, desautorizada está a pretensão declinada,
impondo-se, então, a sua rejeição.
Por fim, advirto a parte de que a futura interposição de recursos ou
medidas protelatórias ensejará a aplicação de multa.

DISPOSITIVO
Documento eletrônico VDA52573373 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/11/2025 16:09:06
Código de Controle do Documento: 82d6aaae-3e97-4d7c-8135-c07c70553099

Forte nessas razões, REJEITO os embargos de declaração.

Documento eletrônico VDA52573373 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/11/2025 16:09:06
Código de Controle do Documento: 82d6aaae-3e97-4d7c-8135-c07c70553099

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.939.684 / MT
Número Registro: 2025/0176609-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00000419119988110086 419119988110086
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO SISTEMA S.A
ADVOGADOS : RAFAEL BARUD CASQUEIRA PIMENTA - RJ142307
USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - MT003150A
YASMIN VALLE VIANA MARQUES PAIVA - SP451464
VITORIA IGLESIAS SILVA - SP500129
AGRAVADO
: LAIRTO JOAO SPERANDIO
AGRAVADO
: ANEDIO APARECIDO TOSTA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : BANCO SISTEMA S.A
ADVOGADOS
: RAFAEL BARUD CASQUEIRA PIMENTA - RJ142307
USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - MT003150A
YASMIN VALLE VIANA MARQUES PAIVA - SP451464
Documento eletrônico VDA54006288 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:42:24
Código de Controle do Documento: f23e25ad-1e78-4e0f-9f5b-0b7ffa2dc603

VITORIA IGLESIAS SILVA - SP500129
EMBARGADO : LAIRTO JOAO SPERANDIO
EMBARGADO : ANEDIO APARECIDO TOSTA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto da
09/02/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54006288 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:42:24
Código de Controle do Documento: f23e25ad-1e78-4e0f-9f5b-0b7ffa2dc603